Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713034-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA MENDES AGRAVADO: FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA, DANIELA FARIAS DE ARAUJO LIMA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo da Silva Mendes contra a decisão inaugural que não teria designado audiência de conciliação nos autos n.o 0756429-34.2024.8.07.0001 (11a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata designação de audiência de conciliação. O agravo de instrumento foi recebido com efeito suspensivo. Em contrarrazões, os agravados sustentam a ocorrência de fato superveniente, qual seja, a “reiteração da conduta difamatória” por parte do agravante, o qual teria “intensificado as postagens em suas redes sociais com toda sorte de informações noticiosas e falsas”, chegando “a atentar, inclusive, contra serventuária da justiça que procedeu com o cumprimento do mandado, constrangendo-a a verbalizar que concordava com seus feitos; diante da negativa, chamou-a de ‘bandida’, tentou filmá-la e ameaçou expô-la em seus vídeos da internet”. As contrarrazões ao agravo de instrumento foram instruídas com os documentos de id 71208251 a 071210969, os quais, nas palavras do agravado, configurariam “conduta incompatível com o interesse recursal para realização de audiência de conciliação”, o que culminaria no descabimento do recurso, ao qual, segundo os agravados, deve ser negado seguimento. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, em razão da alegação de conduta incompatível com o interesse recursal, instruída com “prints” de publicações e vídeos, intime-se o réu/agravante para se manifestar acerca do aparente comportamento contraditório, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator